Tribunal: CARF
Processo: 10880.932218/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932218/2013-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.605 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
F&Q BRASIL COMUNICACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-66.348 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 29517.57885.310112.1.3.04-5080.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
que o montante relativo ao crédito, no valor de R$ 8.044,54 não foi informado em
DCTF da competência de novembro/2011 como recolhido indevido ou a maior,
comprovou a necessidade de DCTF retificadora, que foi transmitida em 06/09/2013,
sendo o saldo a compensar apurado de R$ 8.141,09, sendo utilizados R$ 8.044,54 e
acrescenta que com o reconhecimento do débito de R$ 37.574,13 em DIPJ pode-se
afirmar que houve o pagamento da CSLL a maior de R$ 8.141,09, e por isso o crédito no
PER/Dcomp em questão está correto. Conclui que ao retificar a DCTF de novembro/2011
comprova-se que houve recolhimento indevido ou a maior da CSLL no valor de R$
8.141,09, sendo que nesta compensação foi aproveitado o crédito de R$ 8.044,54, pelo
que defende o direito de proceder à compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932218/2013-43
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.605 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932218/2013-43

A DRJ, em síntese, alega que a retificação foi efetuada após a ciência do despacho
decisório e que é ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito e conclui;
Portanto, estando a DCTF não espontânea desacompanhada de documentação
comprobatória de suporte que atestasse ter ocorrido erro de fato na DCTF original
espontânea, não resta comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pelo que deve
ser negado.
A recorrente foi cientificada em 12/08/2020 (fl.77) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 10/09/2020 (fl.83).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reitera os argumentos trazidos em
sede de MI e que o indébito é decorrente de um pagamento a maior.
Aduz, em apertada síntese, que a DCTF original não refletiu o valor correto e que
foi corrigido pela retificadora e que é legítima detentora do crédito.
Apresenta decisões administrativas não vinculantes no sentido de que os erros de
fato e que é legítimo aceitar a retificação e requer o provimento do seu recurso.
Anexa DCTF original e retificadora, DIPJ 2011/2012, comprovante de pagamento
do IRPJ, Razão Contábil e outros fls. 91 a 192).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições sine
qua non para autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-
se necessária e de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova
recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos outras provas que não foram consideradas
anteriormente. Uma delas é o Livro Razão. O art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.605 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932218/2013-43

sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação
do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.605 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.932218/2013-43

José Roberto Adelino da Silva
Fl. 198
DF CARF MF
Original